Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-82.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800660-82.2019.8.14.0501

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA MOTA SILVEIRA

APELADO: CELI RODRIGUES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0800660-82.2019.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ( VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DA MATTA SILVEIRA

ADVOGADO: WENDERSON CARLOS PINTO MELO – OAB/PA 23.664

APELADO: CELI RODRIGUES MARQUES

ADVOGADOS:

MAYARA ALINE ARGUELHES ARAÚJO – OAB/PA 18.751, LARISSA GABRIELLE LOPES DE MIRANDA – OAB/PA 19.195-A, LEANDRO DE AZEVEDO MARQUES – OAB/PA 29.231-A

E THAÍS ESTEFNNY CAVALCANTE MARQUES – OAB/PA 29.000

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. CHUVA EM EXCESSO. REPRESAMENTO DE ÁGUA. QUEDA DE MURO DIVISÓRIO. CASA ALAGADA. LAUDO TÉCNICO ADVINDO DO CORPO DE BOMBEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS REDUZIDOS DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00.RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. DANOS MATERIAIS A SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO DE UM GRUPO DE TRÊS EXIBIÇÕES. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NÃO MAJORADA POR FORÇA DO TEMA REPETITIVO 1059 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0800660-82.2019.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ( VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DA MATTA SILVEIRA

ADVOGADO: WENDERSON CARLOS PINTO MELO – OAB/PA 23.664

APELADO: CELI RODRIGUES MARQUES

ADVOGADOS:

MAYARA ALINE ARGUELHES ARAÚJO – OAB/PA 18.751, LARISSA GABRIELLE LOPES DE MIRANDA – OAB/PA 19.195-A, LEANDRO DE AZEVEDO MARQUES – OAB/PA 29.231-A

E THAÍS ESTEFNNY CAVALCANTE MARQUES – OAB/PA 29.000

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTÔNIO CARLOS DA MATTA SILVEIRA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela

Vara

Distrital da Comarca de

Santarém-Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão por lhe condenar em danos materiais na ordem de R$ 10.000,00 e danos morais em R$ 5.000,00. ( Pje ID 116706574)

As razões recursais se assentam nos seguintes argumentos, a saber:

- não comprovação de destruição da residência da Apelada, que é de madeira,

com a queda do muro divisório;

- impossibilidade da destruição porque o muro desabou na frente do imóvel onde não tinha qualquer edificação;

- ausência de prova pericial que constatasse o dano;

- inocorrência dos danos morais e materiais dada a ausência de provas da destruição apontada e

- redução dos danos morais a se adequar à razoabilidade necessária;

E, ao final, requer:

- a reforma da objurgada;

- o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo as razões eleitas.( Pje ID 11670677).

Contrarrazões

apresentadas e, ao final, requer o desprovimento do Apelo e a majoração da verba honorária sucumbencial( Pje ID 11670681).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0800660-82.2019.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ( VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DA MATTA SILVEIRA

ADVOGADO: WENDERSON CARLOS PINTO MELO – OAB/PA 23.664

APELADO: CELI RODRIGUES MARQUES

ADVOGADOS:

MAYARA ALINE ARGUELHES ARAÚJO – OAB/PA 18.751, LARISSA GABRIELLE LOPES DE MIRANDA – OAB/PA 19.195-A, LEANDRO DE AZEVEDO MARQUES – OAB/PA 29.231-A

E THAÍS ESTEFNNY CAVALCANTE MARQUES – OAB/PA 29.000

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Inicio

destacando os termos do artigo 1.311 do CC,
in verbis
:

“ Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.”

Disposição perfeitamente aplicável ao caso concreto.

Eis a moldura fática que se extrai do Relatório de Ocorrência nº 370461 confeccionado pelo Corpo de Bombeiros Militar da 20ª Unidade GMB- Mosqueiro:

- dois imóveis vizinhos com muro divisório construído por
ANTÔNIO CARLOS DA MATTA SILVEIRA
sob a base de uma alvenaria antiga e

- forte chuva que

represou água no espaço do Apelante, forçando o muro para o lado de
CELI RODRIGUES MARQUES
ao ponto de desmoronar, levando

toda

água estagnada

para dentro de sua casa causando os danos relatados.( PJe ID 11670573).

A responsabilidade civil subjetiva

do Apelante está comprovada.

A uma. O Apelante não demonstrou a regularidade da construção do muro e tampouco que essa edificação se deu de forma acertada com segurança ao imóvel vizinho.

A duas. O Apelante não prova ter feito obras acautelatórias e estruturantes para evitar a queda do muro para o lado vizinho.

A três. Desprezou seu encargo probatório delineado no artigo 373 II do CPC

quando se limitou apenas ao meio de prova testemunhal que nada acrescentou ao rebate da pretensão

e

A quatro. Precluso está para si a alegação de perícia correspondente dado que a negou sua importância.

Dessarte, os danos morais e materiais estão presentes a não comportar maiores digressões, sendo esse o entendimento jurisprudencial destacando recente decisão advinda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CDANOS MATERIAIS E MORAIS -
CHUVA EM EXCESSO - QUEDA DO MURO DIVISÓRIO - DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL AO LADO - PERÍCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA INTEGRAL DAS NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO - SISTEMA DE DRENAGEM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO VIZINHO - DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. OFENSA PATRIMONIAL A MORADIA/LAR. EXISTÊNCIA
- FIXAÇÃO - CARÁTER PEDAGÓGICO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
- A perícia elaborada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por perito qualificado, que respondeu de forma direta, clara e fundamentada todos os quesitos apresentados pelas partes e possíveis de serem respondidos de acordo com o objetivo da perícia, não é nula.
-
Consoante art. 1.311, do Código Civil, "não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias."
- Demonstrado nos autos que os danos causados no imóvel da autora se deram por ato/construção realizada no imóvel vizinho é de se reconhecer a sua obrigação quanto à reparação dos danos construtivos no imóvel do autor.
- Os danos materiais devem ser fixados tendo por base o menor orçamento atual apresentado nos autos e não mera presunção ou manifestação das partes.
- É devida a indenização por danos morais quando os danos causados por acidente em obra de prédio vizinho ultrapassam os meros aborrecimentos.
- A fixação do valor da indenização deve ocorrer com o prudente arbítrio, de modo que não seja inexpressiva gerando a repetição de fatos, tais como os narrados nos autos, nem seja exorbitante ocasionando enriquecimento sem causa.
- Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.012619-3/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2024, publicação da súmula em 04/03/2024)

Dessarte, a sentença objurgada será mantida, apenas sendo alterada no valor dos danos morais e na forma de fixação dos prejuízos materiais a não comportar maiores digressões.

À vista

disso, posiciono-me pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação Cível apenas para reduzir o valor dos danos morais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais) e excluir a importância dada aos

danos materiais es que serão

apurados e quantificados na fase de

liquidação de sentença, adotando-se o menor orçamento em um grupo de três com preservação do contraditório e ampla defesa,

segundo

fundamentação acima esposada.

Não há falar em majoração da verba honorária sucumbencial por força do Tema Repetitivo 1059 do STJ.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 10/07/2024